Tribunal: TJES
Processo: 5000320-43.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000320-43.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMAX DISTRIBUIDORA EIRELI
RECORRIDO: JEAN FURLAN DE SOUZA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença (id 3800703) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a requerida a restituir o valor pago pelo produto viciado, além do pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reformar, ao sustentar que o valor fixado a título de indenização por danos morais não seira razoável, principalmente considerando que a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ seria firme no sentido de que o mero descumprimento do contrato não seria capaz de ensejar dano moral presumido.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a parte autora adquiriu perante a ré Som no valor de R$ 119,00, ocorre que logo após a compra o produto apresentou vícios, sendo acionada a assistência técnica, todavia, após mais de 60 dias o produto não retornou, razão pela qual foi ajuizada ação para o fim de restituição do valor pago pelo objeto, além de indenização por danos morais, o que foi acolhido pela sentença, que fixou indenização no valor de R$ 8.000,00.

Neste sentido, a tese da recorrente é de que houve mero descumprimento do contrato, de sorte que considerando o valor do produto, o porte pequeno da empresa e ainda a essencialidade do bem, não seria razoável a fixação da indenização, até porque, segundo a ré, o autor não entrou em contato antes do ajuizamento da ação.

Com efeito, nota-se que embora a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ seja firme no sentido de que o mero descumprimento do contrato não dá ensejo ao chamado dano moral presumido,
in re ipsa
, fato é que o autor entrou em contato com a assistência técnica em 04/09/2019 e mais de dois meses depois não obteve a resolução do conflito.

Aliás, a requerida não pode alegar desconhecimento dos fatos, até porque a assistência técnica é sua conveniada e não é razoável que produto apresente vício em menos de 05 meses da compra e não haja nenhuma comunicação entre a assistência técnica, a ré e o autor, sobre o conserto do bem, de sorte que se reconhece a lesão imaterial

Todavia, em que pese o reconhecimento de que o recorrente cometeu ato ilícito e em que pese o respeito pela sentença do Juízo
a quo
, observa-se que o valor fixado em sede de dano moral se mostra como sendo desproporcional para os fatos narrados na inicial, principalmente considerando o valor do produto, de sorte que
entende-se proporcional e razoável a mitigação da indenização por danos morais em R$ 500,00 (quinhentos reais),
votando-se pela reforma parcial da sentença
.

Por fim, relativamente o
quantum
arbitrado, ainda que o recurso inominado possua efeito devolutivo amplo, adota-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de somente assumir a possibilidade de modificação do
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
quando o valor se mostrar desarrazoado, isto é, quando for fixado em quantia ínfima ou exorbitante/exacerbada,
o que é o caso dos autos
.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, para
CONFERIR-LHE parcial
provimento, reformando a sentença, nos termos da fundamentação, ou seja, para o fim de mitigar o valor do dano moral para R$ 500,00 (quinhentos reais).

Diante do parcial provimento do recurso, deixo de aplicar condenação em custas e honorários.

Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 206,63 na Guia de Recolhimento da União – GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno, conforme tabela “D” da Resolução nº 631 do STF, de 28 de fevereiro de 2019.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.